Tribunal: TJES
Processo: 5004875-13.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004875-13.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADO: LUAN SALVADOR e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE 16 HORAS E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LATAM AIRLINES GROUP S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por LETICIA SALVADOR, LUAN SALVADOR e PRISCILA BARCELOS MIRANDA SALVADOR, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a apelante ao pagamento de R$ 935,90 a título de danos materiais e R$ 9.000,00 para cada autor, a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo de 16 horas, aliado à ausência de assistência material, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso significativo de voo e a ausência de assistência material adequada violam a Resolução nº 400/2016 da ANAC, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização.

4. A manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade da companhia aérea.

5. A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva nas relações de consumo, bastando a demonstração da falha do serviço, do dano e do nexo causal, nos termos do CDC, art. 14, e do CC, arts. 734 e 737.

6. A ausência de comprovação, pela companhia aérea, da oferta de assistência material aos passageiros reforça a configuração do ilícito.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 9.000,00 por autor) é compatível com os parâmetros jurisprudenciais, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O atraso de voo aliado à ausência de assistência material adequada caracteriza falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno e não exclui o dever de indenizar.

3. O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os parâmetros jurisprudenciais e não pode ser reduzido quando compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 734 e 737; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11; Resolução nº 400/2016 da ANAC, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 0010225-86.2019.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, publ. 09.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
LETICIA SALVADOR, LUAN SALVADOR e PRISCILA BARCELOS MIRANDA SALVADOR,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a requerida, ora apelante, a: (i) pagar aos requerentes/apelados a quantia de R$ 935,90 (novecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos) a título de danos materiais, acrescidos de juros a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo; (ii) pagar aos requerentes/apelados o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada um, totalizando R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da data do arbitramento; e (iii) arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a ausência de ato ilícito e a inexistência de qualquer conduta apta a gerar danos morais, alegando que os fatos narrados não passam de meros dissabores, insuficientes para justificar a indenização pretendida; (ii) a inexistência de nexo causal entre os supostos danos e a conduta da Recorrente, ressaltando que o atraso se deu por motivo de força maior, em razão de manutenção não programada; (iii) a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, a fim de evitar enriquecimento ilícito dos apelados.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, aduzindo que: (i) houve má prestação do serviço, em razão do atraso do voo que resultou na chegada ao destino com 16 (dezesseis) horas de atraso, sem assistência material adequada, em afronta à Resolução nº 400/2016 da ANAC; (ii) restou configurada a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos dos arts. 734 e 737 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; (iii) o valor arbitrado a título de danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais, sendo inclusive inferior ao sofrimento experimentado, razão pela qual deve ser mantido.

Conforme se extrai dos autos, os apelados adquiriram passagens aéreas junto à apelante para o trajeto Vitória/ES – Guarulhos/SP – Belém/PA, com previsão de embarque às 10h10min do dia 10/02/2022 e chegada ao destino às 18h40min. Contudo, restou incontroverso que o voo sofreu atraso significativo, culminando com a chegada dos passageiros ao destino final 16 (dezesseis) horas após o horário inicialmente previsto.

Não bastasse a ausência de comunicação prévia relativa ao cancelamento do primeiro voo com saída de Vitória, após horas de espera para realocação no mesmo dia, também houve atraso no voo remarcado para 19h25min, que acarretou a perda da conexão em São Paulo (22h20), onde os apelados permaneceram por 07 (sete) horas durante a madrugada, até que finalmente partiram às 7h05min, com chegada em Belém às 10h35min do dia seguinte, 11/02/2022, sem que a companhia aérea lhes prestasse a devida assistência material exigida pela Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Observa-se que, além da perda da diária paga no destino, os apelados permaneceram no saguão do aeroporto por sete horas e ainda arcaram com a alimentação nesse período, contrariamente ao que determina a citada resolução, que, em seus artigos 26, I, e 27, II e III, fixa a obrigação do transportador em fornecer alimentação, hospedagem e traslado ida e volta. Tal omissão revela evidente falha na prestação do serviço.

A justificativa apresentada pela apelante relativa à manutenção não programada da aeronave (inclusive, relativa ao primeiro voo, que foi cancelado), não tem o condão de afastar sua responsabilidade. A próposito, trata-se de típico fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, cuja assunção compete à companhia aérea, não podendo ser transferido ao consumidor (CC, arts. 734 e 737; CDC, art. 14).

Anota-se que, embora a apelante tenha afirmado em sua peça de defesa que ofereceu toda a assistência necessária aos passageiros (evento 14162024, fl. 03), não trouxe nenhum elemento probatório que corrobore sua assertiva, diferente dos apelados, que comprovaram os gastos com alimentação no aeroporto de São Paulo, no qual permaneceram por significativo tempo de espera, muito superior à carga horária prevista no inciso III do art. 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

A responsabilidade civil é objetiva nas relações de consumo, bastando a demonstração da conduta (omissiva ou comissiva), do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. Os elementos encontram-se devidamente caracterizados: 1) atraso do voo aliado à ausência de assistência adequada; 2) desgaste físico e emocional dos apelados, que permaneceram longo período em condições desconfortáveis e chegaram com significativo atraso ao destino; 3) vínculo direto entre a falha de serviço e os prejuízos experimentados.

Em situações em que o atraso de voo extrapola o mero dissabor, especialmente quando aliado à ausência de assistência material, é cabível a indenização por danos morais.

O atraso de 16 horas, sendo 7 horas em pernoite no aeroporto de São Paulo (já após remarcação), não pode ser reduzido à categoria de “mero aborrecimento”. Ao contrário, ultrapassa o que se poderia exigir de tolerância de uma pessoa média e caracteriza dano moral indenizável, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

No que se refere ao valor fixado a título de danos morais (R$ 9.000,00 para cada autor, totalizando R$ 27.000,00), não se identifica qualquer desproporcionalidade. O montante está em consonância com os parâmetros utilizados por esta Corte e por outros tribunais pátrios para casos análogos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização.

Sobre o tema, confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA LIMITAÇÃO DE DANOS MORAIS. DEVER DE ASSISTÊNCIA NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por tam linhas aéreas s/a contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou a companhia aérea ao pagamento de r$12.000,00 (doze mil reais) para cada autor. A causa de pedir decorre do atraso e cancelamento de voo internacional em razão de manutenção não programada da aeronave, sem assistência material adequada, ocasionando pernoite no aeroporto. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a convenção de montreal se aplica à limitação da indenização por danos morais; e (II) determinar se houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea, ensejando a responsabilidade civil. III. Razões de decidir 3. A convenção de montreal não se aplica para limitar a indenização por danos morais, pois sua regulamentação restringe-se aos danos materiais, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 4.
A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de manutenção extraordinária da aeronave, pois esta constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade
. 5.
A companhia aérea não comprovou a oferta de todas as opções exigidas pela resolução 400 da anac, especialmente reacomodação, reembolso ou transporte alternativo, bem como não forneceu assistência material adequada, o que configura falha na prestação do serviço
.
6. O dano moral decorre do longo atraso e das condições inadequadas de espera, sendo a indenização fixada em r$12.000,00 (doze mil reais) razoável e proporcional aos transtornos sofridos pelos autores, em conformidade com precedentes jurisprudenciais
. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A convenção de montreal não limita a indenização por danos morais em transporte aéreo internacional. 2. O atraso ou cancelamento de voo devido à manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea. 3. O descumprimento do dever de assistência ao passageiro nos termos da resolução 400 da anac caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; resolução 400/2016 da anac, arts. 20 e 21. Jurisprudência relevante citada: STF, re 1394401, Rel. Min. Presidente, tribunal pleno, j. 15.12.2022; STF, re 1322371, Rel. Min. Roberto barroso, primeira turma, j. 24.10.2022; STJ, agint no aresp 1718766, Rel. Min. Moura Ribeiro, terceira turma, j. 29.05.2023; TJ-MG, AC 50013393420228130313, Rel. Des. Shirley fenzi bertão, j. 12.04.2023; TJ-RJ, apl 01858782920198190001, Rel. Des. Ana Maria Pereira de oliveira, j. 17.03.2022. (TJES; AC 0010225-86.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 09/05/2025)

Assim, diante da comprovação da falha na prestação do serviço, do atraso excessivo do voo e da ausência de assistência adequada, conclui-se que a sentença deve ser integralmente mantida.

Posto isso,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

Inaplicável o disposto no art. 85, §11, do CPC, em razão do percentual de honorários fixado na origem atingir o máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.